Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-09.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-09.2018.8.14.0105

APELANTE: EDSON BRITO PERDIGAO

APELADO: MARIA WANUBIA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). PROPRIEDADE DE MERCADORIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edson Brito Perdigão contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido de devolução de mercadorias. O apelante alegou ser proprietário da loja Perdigão Motos e que as mercadorias apreendidas, vinculadas ao processo de inventário do espólio de Edmilson Brito Perdigão, pertencem a ele, sendo indevida sua apreensão. Pleiteou a devolução total das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o embargante, na condição de microempreendedor individual (MEI), tem legitimidade para requerer a devolução das mercadorias; (ii) estabelecer se a decisão de 1º grau, que indeferiu parte do pedido, deve ser reformada quanto às mercadorias faturadas em nome da empresa
E. B. Perdigão ME; (
iii) verificar se é possível discutir o pagamento de alugueis pelo embargante, referente ao uso do imóvel onde se situava a empresa PERDIGÃO MOTOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empresário individual, inclusive o MEI, é pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, o que confere legitimidade ao apelante para pleitear a devolução das mercadorias vinculadas ao seu CNPJ, na esteira de entendimento esposado pelo Ministério Público de 2º Grau.

4.

Todavia, o apelante não pode pleitear a devolução dos objetos faturados em nome da empresa E.B. PERDIGÃO ME (CNPJ 22.044.608/0001-50), já que esta Microempresa possui patrimônio e personalidade jurídica próprias.

5.

Ademais, como se trata de uma empresa aberta pelo
de cujus
, os objetos faturados em seu nome devem ser discutidos em ação de inventário, sob pena de prejudicar o direito dos herdeiros à legítima.

6.

Não cabe, a este Juízo, analisar o pedido contraposto de pagamento de aluguéis em favor do espólio. Independente da controvérsia sobre o cabimento da demanda, verifica-se que o pedido foi refutado em sede de sentença, quando o Magistrado restringiu a análise do feito somente às questões atinentes à posse dos objetos.

7.

Assim, para ver o pedido contraposto analisado por este Tribunal, a matéria deveria ter sido impugnada em sede de apelação, razão pela qual se operou a preclusão temporal.

8.

Qualquer entendimento em sentido contrário deve ser considerado ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
– inteligência do art. 1.013 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e
parcialmente provido
, para reformar a sentença de 1º Grau somente no que diz respeito aos bens faturados em nome do Microempresário Individual
EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ 26.257.962/0001-14), na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

O microempreendedor individual (MEI) possui legitimidade para pleitear a devolução de mercadorias em seu nome, pois responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio.

As mercadorias vinculadas à pessoa jurídica distinta devem ser tratadas no processo de inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 18; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1899342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 (primeiro) de outubro de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDSON BRITO PERDIGÃO
, inconformado com Sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos de embargos de terceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sede exordial (ID nº.
6497372
), o embargante alegou que é proprietário de bens alvos constrição judicial, com esteio no art. 674, §1º, do CPC.

Alegou que é proprietário da loja PERDIGÃO MOTOS, CNPJ nº.
26.257.962/0001-14, situada no térreo de imóvel onde se situava a residência da inventariante. Pontuou-se que a parte térrea do imóvel foi cedida pelo
de cujus
, irmão do embargante, para o funcionamento da loja referida, que comercializava peças e assessórios de veículos automotores.

Afirmou que, após a morte de seu irmão, a Sra.
MARIA WANUBIA DE OLIVEIRA DA SILVA, companheira
supérstite
, ingressou com ação de inventário e foi nomeada inventariante. Ressaltou, ainda, que foi deferido, pelo Juízo
a quo
, a apreensão dos possíveis bens do
de cujus
no processo de inventário. Dentre o rol de bens inventariados, estava o imóvel onde funcionava a loja do embargante.

Ademais, o embargante ressaltou que, ao apropriar-se do imóvel em questão, a inventariante teria se apropriado, indevidamente, das peças da loja PERDIGÃO MOTOS, não obstante as notas fiscais das peças em nome do embargante, comprovando cabalmente suas alegações e a propriedade de seus bens.

Gratuidade da justiça deferida em decisão de ID nº.
6497386
.

Em sede de contestação
(ID nº. 6497387
), alegou-se que a loja
sempre fora de propriedade de EDIMILSON BRITO PERDIGÃO, e que EDSON BRITO PERDIGÃO teria se apropriado indevidamente da loja e dos bens do irmão, sem autorização da inventariante.

Alegou-se que, ao sair da LOJA, em dezembro de 2017, por determinação judicial, o embargante teria deixado a loja praticamente sem peças, pois teria se apropriado da quase totalidade das peças deixadas pelo
de cujus
.

Pontuou-se, também, que EDIMILSON BRITO PERDIGÃO faleceu em 05/08/2016, mas, antes mesmo de seu óbito, os irmãos já buscavam se apropriar indevidamente de seus bens, enquanto EDIMILSON se encontrava preso.

Aduziu-se que o embargante deveria ser compelido a pagar, ao espólio, valores referentes ao aluguel do imóvel onde se situava a loja, nos meses de julho de 2016 até dezembro de 2017. A embargada ainda arbitrou, para o aluguel, o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Reforçou que o
de cujus
iniciou sua comercialização de peças de motos na loja PERDIGÃO MOTOS aproximadamente 03 (três) anos antes da data de seu falecimento, e que a razão social E B PERDIGÃO e CNPJ nº 22.044.608/0001-50 remete ao nome do falecido.

Em sede de réplica, alegou-se que o embargante e seu irmão s
empre trabalharam juntos na administração da referida loja, desde sua abertura no ano de 2012, e que, em 12/03/2015, o
de cujus
registrou, com a anuência do embargante, a Loja PERDIGÃO MOTOS sob CNPJ nº: 22.044.608/0001-50.

Aduziu-se que, quando o
de cujus
permaneceu preso, a administração da loja ficou sob responsabilidade única do embargante, com o espaço cedido pelo de cujus, e mais tarde, em agosto de 2016, o Sr. EDIMILSON BRITO PERDIGÃO veio a falecer, razão pela qual o embargante se viu na necessidade de criar um novo CNPJ (nº: 26.257.962/0001-14), agora em seu nome, para poder continuar a atividade, o que foi feito em 28 de setembro de 2016.

Ressaltou-se que o
de cujus
conviveu em união estável com a embargada de 2000 a 2011, e que os bens incluídos no processo de inventário foram adquiridos posteriormente à separação.

O feito teve regular prosseguimento até a sentença, que deu parcial procedência ao pedido, para determinar a devolução das mercadoras
relacionadas
apenas
na nota fiscal nº. 000034486, que emitida no CPF do embargante. Quanto às mercadorias constantes das notas fiscais emitidas em nome de “E. B. PERDIGÃO ME (CNPJ 22.044.608/0001-50)” e “EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ 26.257.962/0001-14)”, indeferiu-se o pleito, uma vez que não poderia o autor pleitear, em seu nome, o direito que pertence a terceiro (pessoa jurídica), senão vejamos:

“[...]
Antes de adentrar o mérito, esclareça-se que os embargos interpostos em sede de processo em curso, correm em apartado e apensos aos autos principais e que a discussão em sede de embargos, está atrelada ao questionamento tratado no mesmo, mencionado na inicial; não é dado a nenhuma das partes, nem ao juízo, no bojo desta ação, tratar de assunto adstrito ao processo de inventário, sob pena de se extrapolar os limites da lide dos embargos.

Dispõe o artigo 18 do CPC: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

No caso em tela, vê-se que
o embargante, pessoa física, manuseia a demanda processual em seu nome, todavia, junta à inicial documentos fiscais que foram emitidos em nome da empresa E. B. PERDIGÃO ME (CNPJ 22.044.608/0001-50) e EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ 26.257.962/0001-14), exceto a nota fiscal n. 000034486, ID 4374327, que está emitida em seu nome, inclusive em seu CPF.

Pelo que fora sucintamente exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS, para determinar à inventariante do espólio de EDMILSON BRITO PERDIGÃO, MARIA WANÚBIA OLIVEIRA DA SILVA, que devolva todas as mercadorias relacionadas na nota fiscal n. 000034486 juntada à inicial, porque as mercadorias ali tratadas foram compradas pelo embargante, sendo ele seu proprietário
; no que concerne as demais mercadorias que se pleiteia a restituição, INDEFIRO o pedido, porque as notas foram emitidas em nome de pessoas jurídicas de direito privado, não podendo o autor, conforme dispõe o art. 18 do CPC, pleitear em seu nome o direito que pertence às mencionadas empresas, salvo com autorização de lei, o que não ocorre no caso em tela; tudo nos termos do art. 487, I do CPC
” (grifos nossos).

Em sede de apelação
(ID nº
.

6497572)
,
reiterou-se que o embargante, juntamente com
de cujus
, eram proprietários da loja PERDIGÃO MOTOS
, localizada no térreo do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, s/n, em Concórdia do Pará, e que sempre trabalharam juntos na administração da referida loja, desde a sua abertura, em 2012.

Reiterou que, em 12/03/2015, o
de cujus
teria registrado, com anuência do apelante, a Loja PERDIGÃO MOTOS, sob CNPJ nº: 22.044.608/0001-50, e, quando o
de cujus
permaneceu preso, a administração da loja teria ficado sob responsabilidade única do embargante, com o espaço cedido pelo
de cujus
.

Mais tarde, em agosto de 2016, o Sr. EDIMILSON BRITO PERDIGÃO veio a falecer, razão pela qual o apelante reforça que foi obrigado a criar um novo CNPJ (nº: 26.257.962/0001-14), agora em seu nome, para poder continuar a atividade.

Alegou-se que este o
CNPJ nº: 26.257.962/0001-1 é referente ao embargante na condição de microempreendedor individual. Logo, a natureza de empresário individual confunde-se com a pessoa física. Assim, pugnou-se que a companheira supérstite devolva todas as mercadorias em nome do recorrente (pessoa física e pessoa jurídica).

Em sede de contrarrazões
(ID nº. 6497578
), alegou-se que
a legitimidade de parte para estar na qualidade de embargante deveria ser a empresa de nome e razão social EDSON BRITO PERDIGÃO, de CNPJ nº 26. 257.962/0001-14.

Reiterou que o embargante teria se apropriado indevidamente da loja e dos bens do
de cujus
, sem autorização da inventariante, após a morte de seu companheiro, e que, ao sair da loja em dezembro de 2017, por determinação judicial, deixou o local praticamente sem peças, pois teria se apropriado de quase a totalidade das peças deixadas pelo
de cujus
.

Reiterou o pleito apresentado em contestação, no sentido de que o embargante deve, ao inventário,
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de alugueis.

Por fim, pugnou pela retificação do valor da causa, já que o valor das peças seria menor do que o valor apontado na exordial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelante.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

DA LEGITIMIDADE

Em sede de contrarrazões, a apelada afirma que os embargos de terceiro deveriam ter sido protocolados em nome do Microempreendedor Individual
EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ nº 26. 257.962/0001-14). Logo, o embargante/apelante estaria pleiteando direito da pessoa jurídica em nome próprio.

Entendo que não assiste razão à apelada.

O empresário individual, ao contrário da sociedade empresária,
não goza de separação patrimonial, respondendo com todos os seus bens, inclusive pessoais, pelos riscos do empreendimento.
Não tem prerrogativa de limitação de responsabilidade – sua responsabilidade é direta e ilimitada (SANTA CRUZ, 2018).

Assim, a condição de
Microempreendedor Individual
(MEI), presente em algumas notas fiscais, não impede o embargante/apelante de requerer a devolução dos bens.
Segundo o STJ, “
o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa”
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes
2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. 3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. 4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1899342 SP 2019/0328975-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento esposado pelos Tribunais Pátrios:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A RÉ E MICROEMPRESA (MEI) - DEMANDA PROPOSTA PELA PESSOA NATURAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA TESE DA ILEGITIMIDADE ATIVA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE PESSOA NATURAL, POIS O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL É A PRÓPRIA PESSOA NATURAL, RESPONDENDO POR SEUS PRÓPRIOS BENS E PELAS OBRIGAÇÕES QUE ASSUMIU, QUER SEJAM CIVIS OU COMERCIAIS -
O STJ JÁ DECIDIU QUE: O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL É A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE EMPRESÁRIA EM SEU PRÓPRIO NOME, RESPONDENDO COM SEU PATRIMÔNIO PESSOAL PELOS RISCOS DA ATIVIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL DISTINGUIR CLARAMENTE A DIVISÃO ENTRE A PERSONALIDADE DA PESSOA FÍSICA E A DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - FICÇÃO JURÍDICA - IMPOSSÍBILIDADE DE SEPARAR A PESSOA NATURAL DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, DE FORMA QUE A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA, NA FORMA DO ART. 966 DO CC, POSSUI LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR DEMANDAS EM NOME DA EMPRESA
- CASSAÇÃO DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00063746620178190055, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 04/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA FÍSICA NA DEFESA DE INTERESSES COMO EMPRESÁRIA INDIVIDUAL (MEI) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE – NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO.
1. O microempreendedor individual (MEI) é a pessoa física que reveste sua atividade comercial de legalidade perante o mercado, com contornos de pessoa jurídica, mas que permanece atuando em nome próprio e sob sua responsabilidade pessoal e patrimonial, sendo indiferente litigar como pessoa física ou em nome da sociedade empresária, razão pela qual é aceita a legitimidade ativa da pessoa física para defender os seus interesses como empresário individual. Precedentes.
2. A jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admite-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica, técnica ou fática. Precedentes. 3. No caso, a agravante é empresária individual e adquiriu junto à agravada, empresa destinada à fabricação de cosméticos, diversos produtos da linha de cosméticos para revender em sua atividade autônoma de cabelereira. Hipossuficiência técnica, jurídica e econômica identificada na espécie. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e afastada a claúsula de eleição de foro que dificulta a defesa da agravante, retornando os autos para a Comarca de São Mateus. 4. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002984-72.2020.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. -
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que desempenham atividade empresária em nome próprio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
- Além disso, a considerar que a microempresa a que se referiu o Juízo a quo atualmente se encontra inativa, não restam dúvidas acerca da legitimidade do apelante, motivo pelo qual impõe-se a cassação da respeitável sentença e o consequente prosseguimento do feito - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50091945420228130090, Relator: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/04/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 04/04/2023) (grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA QUESTÃO ATINENTE AO VALOR DA CAUSA

Quanto à impugnação ao valor da causa, o pleito foi suscitado em sede de contestação. Não foi realizado em sede preliminar, mas no próprio mérito, o que configura ofensa ao art. 337, III, do CPC.

Ademais, o pedido deveria ter sido analisado no despacho saneador
(ID nº.
6497537
). Todavia, o Magistrado quedou inerte e não houve impugnação.

A embargada limitou-se a reiterar a argumentação em sede de alegações finais, e o Magistrado
voltou a se omitir, desta vez em sede de sentença.

Assim, diante da omissão,
caberia à embargada/apelada opor embargos de declaração, e, não sanada a omissão, apresentar recurso de apelação ou até mesmo recurso adesivo.

Todavia, não se insurgiu quanto a desídia em nenhum dos momentos processuais adequados, razão pela qual não pode ter seu pleito apreciado em sede de contrarrazões.
Entende-se que se operou a preclusão no presente feito, com esteio no art. 278 e 507 do CPC.

Recorde-se que a correção do valor da causa
não poderá ser realizada por este Magistrado de ofício, uma vez que se operou a preclusão
pro judicato
– tese reforçada pela
ausência de recurso da parte insurgente
, que se limitou a reiterar sua impugnação em sede de contrarrazões. Nesse sentido, observe-se da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.
2. Em que pese o § 3º do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.
3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido”. (TJ-DF 07199883020198070001 DF 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Colégio Salesiano Dom Bosco em face da sentença proferida pelo juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada proposta em face da então Companhia Energética do Estado do Ceará - COELCE, julgou improcedente os pleitos iniciais. 2- O cerne da controvérsia gira precipuamente em torno do comando emitido pelo MM. Juiz, ao proferir a decisão vergastada, para que o promovente complementasse o pagamento das custas processuais sob o fundamento de que o valor atribuído à ação não correspondia ao proveito econômico patrimonial pretendido pela parte autora. 3- Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Da mesma forma o art. 261 do CPC/73 previa que é facultado ao réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor. Cabe, no caso, a referência ao velho código tendo em vista que ação foi proposta sob a égide da antiga lei de ritos.
4- De toda sorte, em que pese a lei dispor que o montante em foco pode ser corrigido também de ofício pelo juiz, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do magistrado para fins de correção deste valor implica na ocorrência da preclusão pro judicato
. 6- Recursos conhecido e provido. Sentença Alterada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 0475084-48.2010.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores membros da 4ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator, parte integrante deste. Fortaleza, 02 de maio de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator (TJ-CE - AC: 04750844820108060001 Fortaleza, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA.
1. As matérias que foram decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato, segunda a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73).
2. Na hipótese dos autos, o critério de fixação dos honorários advocatícios restou firmado na primeira decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, contra a qual não houve interposição de qualquer recurso, de modo que a questão se encontra, irremediavelmente, preclusa para o magistrado. 3. Ressalta-se que a retificação perpetrada pelo juízo de origem tampouco se insere nas hipóteses nas quais autorizada a modificação, de ofício, das decisões judiciais anteriormente proferidas, motivo pelo qual deve ser restaurado o primeiro pronunciamento judicial efetivado nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1762810 RJ 2016/0184874-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (grifos nossos).

Assim, rejeito, igualmente, o pleito de correção de valor da causa.

MÉRITO

No mérito, entende-se que assiste razão ao apelante somente em relação aos bens que estão faturados em nome como Microempreendedor Individual.

Conforme ressaltado
supra
,
o STJ já decidiu que
o empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade
, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual.

Assim, não assiste razão ao Magistrado de 1º Grau quando indefere o pedido em relação a
EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ 26.257.962/0001-14),
por entender que “as notas formas emitidas em nome de pessoas jurídicas de direito privado, não podendo o autor, conforme dispõe o art. 18 do CPC, pleitear em seu nome o direito que pertence às mencionadas empresas, salvo com autorização de lei, o que não ocorre no caso em tela”.
Essa conclusão não se aplica ao Microempreendedor Individual.

Nesse sentido, tem-se o parecer do Ministério Público de 2º Grau, a saber:

“Em relação ao juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação, vislumbro que estão presentes todos os requisitos necessários, razão pela qual a Apelação merece ser CONHECIDA.

No mérito, cinge a controvérsia em verificar se correta, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiros, para determinar à inventariante do espólio de EDMILSON BRITO PERDIGÃO, MARIA WANÚBIA OLIVEIRA DA SILVA, que devolva ao embargante todas as mercadorias relacionadas na nota fiscal n. 000034486, indeferindo os demais pedidos.

No caso em tela, em que pese o nobre entendimento do juízo sentenciante, entendo que o ora apelante, Sr. Edson Brito Perdigão, CPF nº 825.719.882-04, é o legitimo proprietário da empresa Perdigão Motos (CNPJ nº 26.257.962/0001-14), Microempresa Individual, consoante depreende-se dos ID 6497374, 6497376, 6497377, possuindo, assim, legitimidade para propor a presente ação.

Posto isto, ao nosso sentir, faz jus ao ora apelante, Edson Brito Perdigão, ao levantamento de todas as notas fiscais que estejam em nome de sua empresa Perdigão Motos (CNPJ nº 26.257.962/0001-14), bem como em seu CPF nº 825.719.882-04.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto, conforme a fundamentação” (grifos nossos).

Todavia, deve-se fazer uma ressalva ao parecer ministerial:
este signatário entende pelo parcial provimento do pleito, já que o apelante somente faz jus aos objetos faturados ao MEI (CNPJ 26.257.962/0001-14).

O apelante
não pode pleitear a devolução dos objetos faturados em nome da empresa E.B. PERDIGÃO ME (CNPJ 22.044.608/0001-50)
, já que esta Microempresa possui patrimônio e personalidade jurídica próprias.

Ademais, como se trata de uma empresa aberta pelo
de cujus
, os objetos faturados em seu nome devem ser discutidos em ação de inventário, sob pena de prejudicar o direito dos herdeiros à legítima.

Por fim, ressalte-se que
não cabe, a este Juízo, analisar o pedido contraposto de pagamento de aluguéis em favor do espólio.

Independente da controvérsia sobre o cabimento da demanda, verifica-se que o pedido foi refutado em sede de sentença, quando o Magistrado restringiu a análise do feito somente às questões atinentes à posse dos objetos, senão vejamos:

“Antes de adentrar o mérito, esclareça-se que os embargos interpostos em sede de processo em curso, correm em apartado e apensos aos autos principais e que a discussão em sede de embargos,
está atrelada ao questionamento tratado no mesmo, mencionado na inicial
; não é dado a nenhuma das partes, nem ao juízo, no bojo desta ação, tratar de assunto adstrito ao processo de inventário, sob pena de se extrapolar os limites da lide dos embargos” (grifos nossos).

Assim, para ver o pedido contraposto analisado por este Tribunal,
a matéria deveria ter sido impugnada em sede de apelação, razão pela qual se operou a preclusão temporal.

Qualquer entendimento em sentido contrário deve ser considerado
ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
– inteligência do art. 1.013 do CPC
. Nesse sentido, observe-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ART. 1.013 DO CPC/2015. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. O efeito devolutivo expresso nos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/2015 consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que consiste em transferir ao tribunal ad quem todo o exame da matéria impugnada. Se a apelação for total, a devolução será total. Se parcial, parcial será a devolução. Assim, o tribunal fica adstrito apenas ao que foi impugnado no recurso
. 4. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. 5. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, sobretudo a similitude fática, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1233736 MG 2018/0010799-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020) (grifos nossos).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DE TITULARIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. 1. Comprovados nos autos a observância de todos os requisitos legais para a obtenção, pela servidora, das gratificações de qualificação profissional e de titularidade, impõe-se o deferimento dos adicionais em seu favor, retroativos à data de seu requerimento, observada a prescrição quinquenal.
2. As contrarrazões destinam-se apenas ao exercício do contraditório recursal, sendo inadequadas para veicular pretensão de reforma da sentença, dedutível apenas em sede de apelo ou recurso adesivo.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ- LAS tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO 0449800-92.2015.8.09.0158, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019) (grifos nossos).

Enfim, ante o exposto, nada resta a este signatário senão reformar parcialmente a sentença de 1º Grau
para garantir, ao apelante, a devolução dos objetos faturado em nome do Microempresário Individual
EDSON BRITO PERDIGÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º Grau somente no que diz respeito aos bens faturados em nome do Microempresário Individual
EDSON BRITO PERDIGÃO (CNPJ 26.257.962/0001-14), na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Mantido o indeferimento dos bens faturados em nome da empresa E.B. PERDIGÃO ME (CNPJ 22.044.608/0001-50).

Como a sentença de 1º Grau quedou inerte em relação à sucumbência, corrijo a omissão de ofício para reconhecer a sucumbência recíproca, estabelecendo-a em 50% para cada uma das partes, cuja cobrança deve permanecer suspensa em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Fixo os honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, 01 (primeiro) de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024